Tribunal: TJMT
Processo: 1000887-25.2023.8.11.0051
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000887-25.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO ALVES DOS SANTOS - CPF: 030.600.844-08 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN - CNPJ: 08.324.196/0001-81 (APELADO), CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO), ROSSANA DALY DE OLIVEIRA FONSECA - CPF: 596.211.254-72 (ADVOGADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), PAULO ALVES DOS SANTOS - CPF: 030.600.844-08 (APELADO), CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN - CNPJ: 08.324.196/0001-81 (APELANTE), ROSSANA DALY DE OLIVEIRA FONSECA - CPF: 596.211.254-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

AFASTADO.

CONTRATAÇÃO INEXISTENTE.

COBRANÇA DE VALORES E NEGATIVAÇÃO.

INDEVIDA.

DANO MORAL. VALOR REDUZIDO.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não se evidencia o cerceamento de defesa, por estar os autos fartamente instruído com prova documental.

Inexistente a contratação do serviço de fornecimento de energia, consequentemente indevida a cobrança e negativação do nome do autor, devendo a requerida reparar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000887-25.2023.8.11.0051 – COMARCA
DE CAMPO VERDE

APELANTE: COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN

APELADO: PAULO ALVES DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
,
contra

sentença proferida pela Juízo do 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da ação declaratória de Inexigibilidade de débito c/c dano moral e antecipação de tutela, em que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, para
“
para DECLARAR a inexistência do negócio jurídico questionado nestes autos. CONDENO a Requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação pelos danos morais impostos ao Requerente, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e acrescidos de juros moratórios a partir da data da anotação. CONDENO a Requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do ganho econômico a ser auferido pela Requerente.”

(id. 192210184)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 207233034).

A apelante,
COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN,
alega em preliminar nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.

No mérito,

sustenta, em síntese, que não houve prática de ato ilícito algum, defende a regularidade das cobranças efetuadas, que são decorrentes da prestação de serviço de fornecimento de energia ao apelado.

Assevera que o apelado figura como titular de contrato de fornecimento de energia n. 10688599, ativa desde 2003, não podendo alegar desconhecimento da unidade consumidora.

Ademais, os documentos pessoais do apelado encontram-se nos registros da apelante, em razão da solicitação do serviço de energia formulado pelo apelado.

Defende a regularidade das cobranças por serem elas decorrente do fornecimento de energia ao apelado, sendo assim a apelante agiu no exercício regular de um direito, para combater a inadimplência do apelado.

Aduz que o apelado não fez provas de suas alegações, não demonstrou a ocorrência do dano moral, fazendo meras alegações ao que tange ao abalo emocional, sem qualquer tipo de prova.

Caso mantida a condenação por dano moral, o valor da indenização deve ser revisto, por ser exorbitante e desproporcional, motivo pelo qual deve ser reduzido.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença e não sendo esse o entendimento, que seja reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Alternativamente, pugna pela redução do dano moral. (id. 207233037)

O apelado apresentou contrarrazões. (id. 207233043)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Consta dos autos que
PAULO ALVES DOS SANTOS

ajuizou
a
ação declaratória de Inexigibilidade de débito c/c dano moral e antecipação de tutela,
sob o argumento de estar com seu nome negativado pela apelante por dívida no valor de R$ 67,88 (sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos), referente ao contrato n. 000852104830, o qual desconhece a origem, o que levou a registrar boletim de ocorrência e tentativa de solução administrativa,

o que lhe causou sérios transtornos.

Recebida a petição inicial, foi deferida a tutela de urgência, designada audiência de conciliação e determinada a citação.

A apelante,

COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
, citada, informou o cumprimento da liminar, apresentou contestação, alegando a regularidade das cobranças por estarem previstas no contrato firmado entre as partes.

Apresentada a impugnação, o autor apelado refutou os argumentos da ré apelante, informou a existência do processo n. 1000408-66.2022.811.0051, também ajuizado contra a ora apelante, que se refere a cobrança de outras faturas do contrato n. 0201912034496410, no qual durante a instrução processual, prestou depoimento.

(id. 192210177).

Na sequência foi proferida a sentença.

A apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, por ser necessária a instrução probatória imprescindível para o deslinde da controvérsia.

O Código de Processo Civil em seu art. 355, I, dispõe que o Juiz julgará antecipadamente o pedido, quando não houver necessidade de produção de provas.

O entendimento jurisprudencial uníssono neste sentido:

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder"
(STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo).

"Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia"
(STJ, REsp. 38.931-3).

Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que
"a prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide".

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado"
(RTJ 115/789).

Cumpre destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em infindáveis diligências inúteis, nos termos do art. 370 do CPC.

E no caso, os autos foram fartamente instruídos com documentação, que foram suficientes para o deslinde da controvérsia pelo Juízo da causa.

Ademais, importante registrar que cabe ao Magistrado avaliar sobre a necessidade da produção de provas, nos termos dos artigos. 355, I, e 370 do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES.
1. O STJ possui entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos aptos para a formação de seu convencimento.
1.1. A revisão do entendimento acerca da suficiência dos elementos probatórios reclama, necessariamente, o reenfrentamento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, na via do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. É pacífico no âmbito desta Corte o entendimento de que, devido à relativa independência entre as instâncias, a absolvição no juízo criminal somente vincula o cível quando reconhecida a inexistência do fato ou declarada a negativa de autoria, hipótese presente no caso dos autos. 3. No tocante ao alegado dissídio jurisprudencial, a incidência da súmula 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal ante a inexistência de similitude fática.4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1324063/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019)

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que os autos encontram-se fartamente instruído com prova documental apresentada por ambas as partes, a qual é suficiente para o deslinde da controvérsia.

O Juiz julgou procedentes em partes os pedidos iniciais, para declarar inexistente o débito e condenar a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral

Cinge-se a controvérsia em saber se ficou comprada a relação contratual entre as partes, se a condenação por dano moral deve ser mantida e se o valor arbitrado é adequado ao caso.

É incontroverso nos autos que o autor negou a celebração do contrato de prestação de serviço de fornecimento de energia com a apelante, alegando que reside em Campo Verde desde 2006, refutando qualquer relação com a apelante que pudesse gerar a cobrança discutida nos autos, bem como a negativação de seu nome.

Apresentou provas documentais que a relação contratual com a apelante foi discutida em outra ação.

Na contestação a apelante defendeu a regularidade do contrato e da cobrança.

A respeito da relação contratual, o Magistrado consignou:

“Como relatado, às alegações do Requerente – no sentido de que inexistiria negócio jurídico entre as Partes – se seguiram às da Requerida – estas de maneira a afirmar a existência de justa causa para inscrição do débito em cadastro de maus pagadores.

Como bem demonstrado nos autos, a questão acerca da existência de relacionamentos entre as Partes já foi discutida previamente, nos autos da ação 1000408-66.2022.8.11.0051, na qual se celebrou acordo para o reconhecimento da irregularidade da relação negocial, inclusive sendo ajustada compensação pelos danos morais.

Aparentemente em razão da existência de outros contratos em nome do Requerente (ver tela de id. 119073740, p. 3), o débito posterior foi novamente anotado em cadastro de maus pagadores, assim a ensejar o ajuizamento desta segunda ação.

As razões que levaram ao acordo celebrado pelas Partes nos outros autos servem à pretensão do Requerente. É que, sendo aqui domiciliado, e aqui instaurado procedimento perante o Procon e, agora, ajuizado a presente ação, não é comum que se celebrem vários outros contratos para fornecimento de energia elétrica em outro estado da federação.

Assim, como antes, reconhece-se a inexistência do negócio jurídico, muito provavelmente celebrado por fraude de terceiros.

Presume-se, aliás, falha da Requerida, que, mesmo tendo reconhecido, espontaneamente, a inexistência do vínculo em razão das circunstâncias do caso, permitiu que um quarto contrato tivesse sua esperada mora anotada em cadastro de maus pagadores.

Impõe-se averiguar, no ponto, se tal situação pode mesmo gerar dano moral merecedor da compensação pleiteada na inicial.”

Portanto, está evidente a falha na prestação de serviço da apelante que permitiu a celebração de contrato de forma fraudulenta, fato este já reconhecido em outro processo, como bem anotado pelo Magistrado, não sendo por isso, justificável a cobrança e negativação do nome do autor apelado.

É cediço que em ações da espécie, quando o consumidor não reconhece a origem da dívida cobrada, o ônus probatório quanto à existência do suposto débito recai sobre o fornecedor de bens e serviços, em razão da impossibilidade material de apresentação de prova negativa, ou seja, não há como o consumidor comprovar que não contratou os serviços na forma que foi cobrada.

Neste contexto, é
evidente a responsabilidade da apelante por defeito na prestação do serviço, pois agiu com negligência quando negativou indevidamente o nome do autor, sem que houvesse a contratação do serviço de energia.

De tal modo, resta demonstrada a ilicitude da conduta da empresa no caso, pois se verifica que efetuou cobrança indevida e ainda negativou o nome do autor.

Dessa forma, manifesto o dever de indenizar, sobretudo, porque o dano moral neste caso se configura
in re ipsa
, isto é, considera-se presumido, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, ou seja, decorre do próprio fato e dispensam a demonstração de dano sofrido.

Por oportuno, veja-se a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema em comento:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIADE

DÉBITO

CUMULADA

COM

INDENIZATÓRIA.

INSCRIÇÃO INDEVIDA

DO

NOME

DO

AUTOR

NOS

CADASTROS

DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO.

DANO

MORAL

CONFIGURADO.

QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.

Tendo

o

Tribunal

de origem, com apoio nos elementos de prova, concluído ser indevida a inscrição do nome do agravado nos cadastros de

inadimplentes,

não

se

mostra

possível

modificar

a referida conclusão na via do recurso especial, em razão do óbice do enunciado n.

7

do

STJ.Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que nesses casos
o dano moral se configura in reipsa
, ou seja, prescinde de prova de sua ocorrência.
2.

É

certo

que

a

revisão

do

quantum

indenizatório fixado nas instâncias

estaduais só é viável em recurso especial quando o valor fixado

for

exorbitante

ou ínfimo, hipótese não verificada no caso dos

autos,

em

que

estabelecida

a

indenização

conforme

as circunstâncias

fáticas

analisadas pelo Tribunal de origem. Revisão obstada pela Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 899.725/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 24/03/2017).

“AGRAVO INTERNO.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. PROVA. VALOR RAZOÁVEL. 1.
A

jurisprudência

pacífica

deste

Superior Tribunal de Justiça entende

que

o

dano

moral,

oriundo

de

inscrição

ou manutenção indevida

em

cadastro

de

inadimplentes,

prescinde

de

prova, configurando-se

in

reipsa,

visto

que

é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória, consideradas as circunstâncias de fato da causa, foi estabelecida pela instância ordinária em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 898.540/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 09/12/2016).

Por consequência, não há que se falar em exercício regular de direito, pois presente o nexo causal entre a conduta ilícita da requerida em cobrança de valor indevido, por dívida que não efetuou, e o dano experimentado pelo autor.

Ressalta-se que não se afigura adequado classificar o ocorrido como mero dissabor, ainda mais que se trata de segunda demanda em que se questiona a inexistência de relação jurídica entre as partes e ainda, levando-se em conta o ônus de arcar com despesas do processo e contratação de advogado, para fazer valer o seu direito.

Quanto ao valor indenizatório,
consideradas as condições econômicas e sociais das partes, a gravidade da falta cometida e que tal indenização não pode servir para o enriquecimento ilícito, bem como visando o caráter punitivo-pedagógico esperado da condenação, o valor fixado na sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se des
proporcional ao dano sofrido pelo autor, conforme parâmetros adotados por esta e. Câmara em casos semelhantes.

Em caso análogo o STJ já decidiu:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVER A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.

(...) .2.

Esta

Corte

possui

jurisprudência pacífica no sentido de que o valor

estabelecido

pelas

instâncias

ordinárias

a

título

de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso.
Em vista

de

tal

circunstância,

não

se mostra desproporcional a fixação em R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação moral nas

hipóteses

de

inclusão

indevida

em

órgãos

de

restrição ao crédito.
3. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 932.477/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016).

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE O RECURSO DA
COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
, apenas para reduzir o valor do dano moral passa a ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024